Tribunal: TJDFT
Processo: 0719851-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0719851-46.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TOP LINE EMPREENDIMENTOS LTDA - ME AGRAVADO: THIAGO RODRIGUES DOS ANJOS D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do MM. Juiz da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, indeferiu o pedido de pesquisa pelo sistema CENSEC, a fim de obter informações sobre a existência de escrituras em nome do Executado. Entendeu o magistrado que a própria parte poderá realizar a busca pretendida. Em suas razões, afirma que requereu medidas no sentido de localizar bens livres e desembaraçados de titularidade do devedor/Agravado, mas restaram fracassadas ou indeferidas, sendo necessário, no presente caso, cooperação do Juízo singular para que se possar buscar a satisfação do débito exequendo. Sustenta que o Provimento n.o 18/2012, que instituiu a Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados - CENSEC, visa interligar as serventias extrajudiciais brasileiras que praticam atos notariais, permitindo o intercâmbio de documentos eletrônicos e tráfego de informação e dados, não se destinando à busca de bens para satisfação de execuções. O respectivo portal está dividido em quatro módulos operacionais a saber: CEP - Central de Escrituras e Procurações, RCTO - Registro Central de Testamentos On-line; CESDI - Central de Escrituras de Separações, Divórcios e Inventários e CNSIP - Central Nacional de Sinal Público Os módulos RCTO, CESDI e CNSIP podem ser acessados por consulta pública, o que dispensa a intervenção do Poder Judiciário. No módulo CEP, os dados, só serão disponibilizados ao interessado mediante solicitação ao Poder Judiciário. Requer o recebimento do recurso, deferindo-se, desde logo, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para expedir ofício à CENSEC, em nome do Agravado, ou, sendo diverso o entendimento do douto juízo, seja deferido efeito suspensivo ativo para suspender os efeitos da decisão agravada, até o julgamento de mérito do presente. No mérito, requer a confirmação da liminar. Preparo no ID: 36417448. É o breve relatório. Decido. Dispõe o art. 1.019, I do CPC que recebido o agravo de instrumento o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A despeito das alegações da parte recorrente – cujo direito será melhor avaliado no momento do mérito do recurso –, não vislumbro, em princípio, a presença de risco de dano imediato ou mesmo ao resultado útil do processo, pois o pedido em questão foi realizado de forma genérica, sem qualquer fato concreto que possa sugerir a existência de bens ou documentos que possam gerar direitos aquisitivos ao executado/agravado. Ademais, não vislumbro risco de dano iminente que justifique uma intervenção imediata deste órgão recursal, pois também não há indicativos mínimos de que o devedor esteja dilapidando ou ocultando o seu patrimônio em prejuízo de seus credores, razão pela qual deve a parte agravante aguardar o regular tramite deste recurso para os fins almejados. Com efeito, não se pode descuidar que a lei processual também fixa terceiro requisito para a concessão de tutelas provisórias, qual seja, a reversibilidade do provimento (art. 300, §3o, do CPC), o que não se verifica neste caso, O pedido relacionado à antecipação da tutela recursal, tal como formulado, constitui medida irreversível e satisfativa do próprio mérito do agravo de instrumento, de maneira que uma vez realizada a consulta, o próprio recurso perderia seu objeto. Em face do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência requerida. Quanto ao pedido para concessão de efeito suspensivo, penso não ser o caso da atribuição do efeito ativo, tendo em conta que a consulta aos autos de origem revela que já estão suspensos, sem demonstração, por parte da agravante, de prazo exíguo para o término do interregno ali estabelecido, que não possa aguardar o julgamento de mérito. Assim, INDEFIRO a concessão de efeito suspensivo. Intime-se o agravado para apresentar resposta. Publique-se e intimem-se. BRASÍLIA, DF, 17 de junho de 2022 19:46:25. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador